Tribunal: TJSP
Processo: 0008949-58.2010.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Demanda de concessionária de serviço público em face de pessoa natural – Sentença que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal do direito de agir, fulcro no art. 206, § 5o, I, do CC, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Demanda de concessionária de serviço público em face de pessoa natural – Sentença que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal do direito de agir, fulcro no art. 206, § 5o, I, do CC, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924, do CPC – Reforma do julgado – Cabimento – Cobrança de tarifa e não de taxa – Prescrição decenal, segundo previsão do art. 205, do CC – Incidência - Precedentes doutrinários e jurisprudenciais – Observância – Processo arquivado em dezembro/2012 e desarquivado em julho/2018 – Lapso de 10 anos não transcorrido – Prescrição afastada.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008949-58.2010.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP, é apelado SALVADOR SCHIAVO (REVEL).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.947
Apelação no 0008949-58.2010.8.26.0003
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
Sabesp
Apelado: Salvador Schiavo (revel)
Classificação: Prestação de serviços - Cobrança
EMENTA: Prestação de serviços – Fornecimento de
água e coleta de esgoto – Ação de cobrança, em fase de
cumprimento
de
sentença
–
Demanda
de
concessionária de serviço público em face de pessoa
natural – Sentença que reconheceu a incidência da
prescrição quinquenal do direito de agir, fulcro no art.
206, § 5o, I, do CC, e julgou extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos dos arts. 487, II, e 924,
do CPC – Reforma do julgado – Cabimento –
Cobrança de tarifa e não de taxa – Prescrição decenal,
segundo previsão do art. 205, do CC – Incidência -
Precedentes
doutrinários
e
jurisprudenciais
–
Observância – Processo arquivado em dezembro/2012
e desarquivado em julho/2018 – Lapso de 10 anos não
transcorrido – Prescrição afastada.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços
de fornecimento de água e coleta de esgoto, promovida por
“Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp” em face de Salvador Schiavo (revel), em fase de
cumprimento do julgado, onde proferida sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
reconheceu a incidência da prescrição quinquenal do direito de
agir, fulcro no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, e julgou extinto
o processo, com resolução do mérito, nos termos dos arts. 487,
II, e 924, V, do Código de Processo Civil.
Aduz a autora que o julgado merece integral
reforma à argumentação, em síntese, de que é pacífico o
entendimento jurisprudencial no sentido de que o lapso
prescricional, para o caso de cobrança de tarifas de água e
esgoto, é o de 10 (dez) anos, conforme previsão do art. 205, do
Código Civil, que ainda não transcorreu.
Sem contrarrazões, haja vista a revelia do réu,
vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima
vênia.
A Constituição Federal, em seu art. 173, § 1o,
dispõe caber à lei ordinária estabelecer sobre o estatuto jurídico
da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
subsidiárias, que explorem atividade econômica de produção ou
comercialização de bens ou prestação de serviços, tudo mediante
sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas,
inclusive no que toca a direitos e obrigações cíveis, comerciais,
trabalhistas e tributários.
Em vista disso, foi promulgada a Lei Estadual no
119, de 20.06.73, criando a SABESP, que em seu art. 3o
prescreve: “Art. 3o. Será tarifário o regime de cobrança dos
serviços da sociedade, relativos ao abastecimento de água e à
coleta e disposição de esgotos sanitários e, sempre que possível,
dos demais serviços.”
Por decorrência, é cediço o entendimento
doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, em sendo a
empresa uma sociedade de economia mista que presta serviços
de natureza econômica, como a SABESP, o serviço é
remunerado a título de tarifa e não taxa.
O lapso prescricional para a cobrança de tarifa,
nos termos do art. 205, do Código Civil, é de 10 (dez) anos.
Nesse sentido: PRESCRIÇÃO - PRAZO -
COBRANÇA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - SERVIÇO
REMUNERADO POR TARIFA E NÃO TAXA - LEI No 119/73

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
-
LAPSO
PRESCRICIONAL
VINTENÁRIO
E
NÃO
QUINQUENAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA -
AÇÃO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO - (extinto 1o
TACivSP - Apelação no 876.959-0/0 - 6a Câmara de férias -
Relator Juiz MASSAMI UYEDA - j. 27.01.00).
No caso dos autos, conforme consignado pelo
digno Juízo da causa, o cumprimento de sentença foi arquivado
em 11.12.2012 fls. 43/45, com pedido de desarquivamento em
26.07.2018 fls. 48, quando passados quase 06 (seis) anos, o que
leva à conclusão no sentido de que o prazo decenal ainda não
havia sido ultrapassado.
De rigor, portanto, a reforma da respeitável
sentença a fim de afastar a prescrição e permitir que o feito
prossiga em seus ulteriores termos.
Ante o exposto, confiro provimento ao apelo da
autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica